Tribunal: CARF
Processo: 10850.720793/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720793/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.348 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
AGRICULTURA PECUARIA E COMERCIO PALMARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Demonstrado o Valor da Terra Nua (VTN) através de Laudo de Avaliação
hábil e idôneo, deve ser alterado o VTN originariamente apurado pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com
utilização do VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720793/2010-18
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720793/2010-18

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Campo
Grande, que julgou a impugnação improcedente.

Pela sua completude e capacidade de síntese, utilizo-me do relatório da decisão de
primeira instância:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 3-7, através do qual se exige o crédito tributário R$ 47.654,15, assim
discriminado:
Rubrica
Valor (R$)
Imposto Territorial Rural - Suplementar - Cód Receita 7051
21.730,12
Juros de mora (calculados até 27/11/2010)
9.626,44
Multa de Ofício
16.297,59
Valor do crédito tributário apurado
47.654,15
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR do
exercício 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria, com
área total de 1.116,8 ha., Número de Inscrição - NIRF 0.784.359-3, localizado no
município de Palestina-SP.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Valor da Terra Nua - VTN: o valor da terra nua declarado pelo sujeito passivo foi
substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita
Federal - SIPT, apurado pela Secretaria Estadual de Agricultura. Conforme consignado
na notificação de lançamento, o laudo apresentado pelo sujeito passivo foi rejeitado
pelos seguintes motivos:
(...) O laudo não demonstra o valor das benfeitorias de cada elemento da
amostra. Por conseguinte, os respectivos VTN não foram determinados. Para
obter o VTN do imóvel avaliando, o engenheiro avaliador subtraiu do VTI
obtido a partir do preço do hectare da amostra o valor das benfeitorias não
reprodutivas do imóvel avaliando. Este cálculo é inadequado pois parte da
premissa de que os elementos da amostra e o imóvel avaliando possuem,
proporcionalmente, os mesmos valores em benfeitorias. Conforme se verifica
no próximo parágrafo, pode-se afirmar que isto não ocorre nem mesmo entre
os elementos da amostra, laudo afirma que: todos elementos amostrais se
situam no mesmo município (Palestina), todos os elementos tem como
destinação a pecuária, com a mesma capacidade de uso das terras (ipsis
litteris). De acordo com esta afirmação, o esperado seria que não houvesse
muita variação entre os VTI dos elementos amostrais. No entanto, conforme
tabela apresentada na f1. 2 5 do laudo, os VTI por hectare dos sete elementos
amostrais são: R$ 1.105,92; R$ 4.666,97, R$ 3.236,91, R$ 11.053,95; R$
1.148,50; R$ 5.764,82 e R$ 7.599,51. Ou seja, há uma variação de valores
incompatível com a afirmação mencionada no início deste parágrafo (...).
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 01/12/2010,
conforme consta da f. 209.
Impugnação
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720793/2010-18

Em 20/12/2010 a interessada, por meio de advogado qualificado nos autos, apresentou
impugnação, f. 210-236, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas
alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Em preliminar, suscita invalidade do lançamento por:
violação ao princípio da legalidade e por desvio de finalidade pelo fato de a autoridade
tributária ter realizado ato para o qual não tem competência, incorrendo em exercício
ilegal da profissão e em improbidade administrativa. Nos termos da Lei 5.194/66, a
análise do laudo de avaliação regularmente emitido por profissional habilitado somente
pode ser realizada por outro técnico legalmente habilitado, inscrito no Conselho
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia e mediante recolhimento da ART
Anotação de Responsabilidade Técnica.
cerceamento de defesa e violação aos princípios da publicidade, da isonomia e da
legalidade pela falta de publicidade dos valores que compõem o sistema de Preços de
Terras-SIPT e da metodologia adotada na apuração desses valores.
b.1) alega que a Unidade da Receita Federal em Araçatuba lhe negou uma cópia do
SIPT sob o fundamento de que se trata de instrumento de uso interno (Portaria SRF n°
447 de 28 de março de 2.002). Cita decisão do Conselho Administrativo de Recursos
fiscais reconhecendo que a falta de publicidade do SIPT enseja cerceamento de defesa.
b.2) alega invalidade do SIPT porque sua metodologia não atende a Norma Técnica
NBR 14.653-3 ABNT e seus dados não correspondem ao valor da terra nua de mercado,
de modo que deve prevalecer o laudo técnico de avaliação. Afirma que as Secretarias de
Agricultura Estadual e Municipal adotam a média aritmética simples, sem prévio
saneamento dos dados. Não há um responsável técnico pelo levantamento, não há
emissão de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica. Consideram o valor integral
do imóvel, portanto, sem exclusão das benfeitorias. Para demonstrar isso, compara os
valores do SIPT com os valores de venda, devidamente registrado em Cartório de
Registro de Imóveis, no município do imóvel avaliando (documentos apensos ao laudo)
e constata que somente um elemento amostral possui valor total de imóvel superior ao
VTN imposto pelo SIPT. Essa afirmação também resulta, segundo o impugnante, das
informações extraídas em reunião realizada em 15 de outubro de 2008, na CATI -
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, na cidade de Araçatuba, Estado de São
Paulo, com os Engs. Agrs. Renato Cazeto e Marcelo Moimáz (diretor), responsáveis
pelas pesquisas de valores de terras para fins de informação ao IEA Instituto de
Economia Agrícola e posterior alimentação do banco de dados do SIPT. Afirma que
nesta reunião:
(...) ficou consignado que a forma de informação é falha e, na maioria das
vezes no lugar de terra nua é informado o valor total do imóvel, pois o
informante (funcionário do órgão público lotado nas cidades menores quais
fazem parte das regionais) não possui subsídio ou até conhecimento de
avaliação de imóveis para poder preencher corretamente estas fichas de coleta.
Isso tudo pode ser confirmado perante as pessoas citadas na CATI de
Araçatuba/SP, sita à Rua Barão do Triunfo, n° 403, CEP: 16050-230, Fone:
(18) 3624-4200, Fax: (18)
3623-8439, e-mail: edr.aracatuba@cati.sp.gov.br.
No mérito, alega que o laudo técnico de avaliação juntado aos autos é prova eficaz do
valor da terra nua do imóvel.
Esclarece que os bancos de dados consultados para formação da amostra não possuem o
valor das benfeitorias delas nem sua descrição detalhada, de modo que o cálculo do
valor da terra nua foi feito pelo Método Comparativo Direto, utilizando-se a ferramenta
da inferência estatística, o que ficou explicitado nas fls. 18 do Laudo de Avaliação.
Alega que não inexiste legislação determinando que o avaliador é obrigado a utilizar
apenas o VTN dos imóveis avaliados na formação do universo amostral.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720793/2010-18

Alega que é atécnica a afirmação da autoridade lançadora no sentido de que "os
elementos da amostra e o imóvel avaliando possuem, proporcionalmente, os mesmos
valores de benfeitorias", pois em nenhum momento no laudo avaliatório isso foi
afirmado ou insinuado.
Esclarece que, pela regra de mercado, numa região onde predomina certa atividade
rural, dependendo da localização, da situação e da área do imóvel, haverá semelhança
de valores dos imóveis da região, mas não haverá imóveis com valores iguais. Afirma
que, para que dois imóveis tenham o mesmo valor, eles têm que ter a mesma metragem,
formato, tipo de solos, acesso, benfeitorias, etc, e isso não ocorre no meio rural. Afirma
também que imóveis com áreas menores em regra têm valores maiores por suas
unidades, porém existem outras variáveis, como as já citadas, que podem influenciar o
seu valor.
A autoridade tributária considerou somente o valor do hectare, deixando de considerar
as variáveis de cada elemento amostral, como por exemplo, a situação ou a ponderação
(valor x metragem).
Afirma que todos os imóveis negociados no município para o período analisado foram
considerados na amostra e que não houve saneamento prévio, o que está de acordo com
a Norma Técnica NBR 14.653-3 ABNT.
Alega que não há respaldo legal para se exigir laudo em Graus II (Precisão
e Fundamentação).
cancelamento.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA
DOS PRINCÍPIOS DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DO
LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não se configura óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA INEFICAZ.
O laudo técnico de avaliação elaborado em desacordo com a norma NBR
14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT é ineficaz para
afastar o valor da terra nua arbitrado.

Intimado da referida decisão em 05/07/2012 (fl.287), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 03/08/2012 (fls. 289/329), reiterando os argumentos
apresentados em sede de impugnação.

O presente processo é paradigma do processo no 10850.721516/2011-03.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720793/2010-18

Do Valor da Terra Nua (VTN)

No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, está subavaliado em relação ao valor
apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de
2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município de Pontes Geral/SP, consoante
informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização, e que as informações
que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do imóvel rural.
O recorrente pretende modificar o VTN, mas no entendimento da Fiscalização e da autoridade
julgadora de primeira instância, não apresentou Laudo de Avaliação que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como determina
a legislação e, com isso, afastar a presunção relativa constante do arbitramento, determinando
um novo valor de VTN para a sua propriedade rural.
Todavia, entendo que assiste razão à recorrente. Não obstante o Laudo de
Avaliação apresentado às fls. 29/87 ter apurado uma valor de hectare inferior à média do SIPT,
isso não significa dizer, por si só, que o VTN foi subavaliado. Qualquer raciocínio nesse sentido,
seria o mesmo que, simplesmente, tirar a validade do Laudo Técnico de Avaliação, posto que o
mesmo seria imprestável, todas as vezes que não se aproximasse da média apurada no SIPT.

O Laudo Técnico de Avaliação que repousa às fls. 29/87 concluiu que o valor da
terra nua do imóvel no período do lançamento é R$ 2.230.011,76, tendo siso assinado por
engenheiro agrônomo habilitado e está abalizado em critérios técnicos, explicitando
minuciosamente em mais de 50 laudas, os dados objetivos que levaram à conclusão do valor
médio do hectare para o ano do fato gerador da propriedade rural do recorrente.

Assim sendo, o Laudo Técnico de Avaliação e seus anexos apresentado pelo
contribuinte às fls. 29/202 merece fé, constituindo elemento de prova válido para fundamentar o
valor do VTN declarado na DITR.

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720793/2010-18

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, determinar o recálculo do tributo devido considerando o valor do VTN
apurado pelo Laudo de Avaliação de fls. 19/87 (R$ 2.230.011,76).

(assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital